Tribunal: CARF
Processo: 10166.726482/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726482/2017-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
FLORESTA VIVA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA LTDA. E JANETE
GOMES RIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O resumo do feito, até a decisão deste Colegiado pela conversão do julgamento
em diligência (Resolução no. 1301-00.711 de e-fls. 14.264 a 14.277), encontra-se no seguinte
excerto de e-fls. 14.265 a 14.272, verbis:
“(...)
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF decorrentes
de procedimento fiscal que culminou com lançamento imputando ao
contribuinte e coobrigados o crédito tributário decorrente de infrações de
omissão de receitas e pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados.
O procedimento fiscal iniciou com solicitação de livros e documentos, não
tendo sido o contribuinte localizado em seu endereço cadastral. A intimação foi
realizada por meio de edital.
No decorrer do procedimento foram emitidas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF requerendo às instituições financeiras
extratos bancários e outros documentos de interesse da Fiscalização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726482/2017-49
Fl. 14353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Em paralelo, a autoridade fiscal remeteu os termos de intimação lavrados ao
endereço da sócia administradora de Floresta Viva, senhora Janete Gomes
Riva. Entre os documentos apresentados por ela, encontram-se, inclusive,
extratos bancários.
A primeira infração imputada ao contribuinte foi omissão de receita baseada
em pagamentos realizados com recursos estranhos à contabilidade para a
aquisição do um imóvel rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de
Imóveis de Colniza/MT. Alguns dos documentos comprobatórios haviam sido
apreendidos pela Polícia Federal no âmbito da denominada Operação Ararath.
(grifei)
Com a finalidade, de investigar o correto tratamento tributário da operação de
compra e venda do imóvel rural e de identificar seu real proprietário, bem
como a origem dos recursos utilizados em sua compra, a Fiscalização entendeu
por bem encaminhar Ofício ao Cartório de Imóveis de Colniza/MT e Intimação
Fiscal por meio de diligência ao vendedor do imóvel, qual seja, a empresa
Agropecuária Bauru.
A análise das movimentações constantes da referida matrícula evidenciou que,
em nenhum momento, o imóvel em questão passou à propriedade da
contribuinte Floresta Viva Exploração de Madeira Ltda., CNPJ no
14.425.106/0001-41.
A empresa Agropecuária Bauru não foi localizada em seu endereço cadastral.
Por essa razão, encaminhou-se cópia do Termo de Intimação Fiscal – TIF No
01 à sua sócia administradora, senhora Magali Pereira Leite.
Em resposta à intimação a senhora Magali fez juntar cópia do Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel Rural sob a matrícula no
576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT firmado com a
contribuinte Floresta Viva, e cópias dos comprovantes de recebimento dos
valores pagos e dos cheques e transferências utilizados para quitação das
parcelas do objeto contratado, informando que o contrato fora rescindido pelo
descumprimento por parte dos adquirentes de diversas cláusulas resolutivas
contidas no instrumento de compra e venda, entre elas, o não pagamento
integral do preço avençado.
A empresa vendedora do imóvel rural apresentou ainda à Fiscalização cópias
dos cheques relacionados nos citados recibos, restando evidenciado que
diversos cheques de terceiros foram utilizados para pagamento, concluindo a
autoridade fiscal que todos eles estavam à margem da escrituração contábil de
Floresta Viva.
O contribuinte foi então intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados
para a compra do imóvel em questão, bem como nota fiscal, fatura, recibo ou
contrato comercial que justificasse o recebimento dos recursos de terceiros
utilizado no pagamento da aquisição do imóvel em questão, demonstrando,
ainda, a efetiva contabilização e tributação de tais valores.
Durante todo o procedimento fiscal, Floresta Viva limitou-se a informar que os
recursos então obtidos para a compra do imóvel rural foram obtidos por meio
de operações de mútuo ou são recursos de origem própria, deixando, porém,
atender à solicitação da fiscalização para que fosse apresentada documentação
hábil e idônea que comprovasse a alegada operação e obtenção lícita do
recurso.
Fl. 14354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

A fiscalização diligenciou ainda junto aos emitentes dos cheques para buscar
maiores esclarecimentos sobre as operações a que se referiam, mas o resultado
das diligências foi infrutífero antes às respostas evasivas dos emitentes de
cheques e desacompanhadas de elementos de prova que pudessem esclarecer o
porquê da emissão das ordens de pagamento.
Ante a esses fatos, a autoridade fiscal imputou ao contribuinte a infração de
omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de pagamentos
efetuados (art. 40 da Lei no 9.430/96 e arts. 518, 527 e 528 do RIR/99),
realizando o lançamento na mesma forma de tributação adotada pelo
contribuinte (lucro presumido).
A segunda infração refere-se a omissão de receitas com base no art. 42 da Lei
no 9.430/96 (créditos em contas bancárias em que o contribuinte, devidamente
intimado, não comprova a origem dos valores). (grifei)
Relativamente à movimentação bancária da contribuinte verificada no
transcorrer do período fiscalizado para as contas bancárias da Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi
no 310620, agência no 8066 e da Cooperativa de Crédito dos Médicos,
Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso - Unicred no 186031,
agência no 2301, a fiscalização acatou várias das justificativas apresentadas
pela contribuinte, eis que acompanhadas de documentação hábil e idônea de
sua ocorrência.
Não apresentadas outras justificativas por Floresta Viva ou ante as respostas
evasivas de algumas das operações registradas em suas contas bancárias, os
valores dos depósitos listados pela fiscalização foram considerados como
receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Relativamente aos débitos ocorridos nas contas bancárias da contribuinte,
requereu-se que a empresa comprovasse através de documentação hábil e
idônea, a motivação das saídas de suas contas correntes da empresa.
Ressalvados os valores constantes de cópia de ficha de empréstimo financeiro
junto à Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e
Empresários do Mato Grosso, às transferências entre contas correntes da
empresa, devoluções de cheque e ao pagamento de tarifas e boletos bancários -
despesas que restaram devidamente comprovadas - a contribuinte deixou de
apresentar qualquer outro documento que comprovasse suas alegações,
restando omissa quanto aos esclarecimentos solicitados quanto à comprovação
dos débitos registrados nas mesmas contas bancárias.
Em consequência, a terceira infração imputada ao contribuinte foi a de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, dando ensejo à
exigência de Imposto de Renda na Fonte incidente sobre tais pagamentos, a
teor do que dispunha o art. 674 do RIR/99. (grifei)
Foi aplicada ainda multa qualificada e atribuída responsabilidade tributária
solidária à sócia administradora Janete Gomes Riva com base nos artigos 124,
I, e 135, III, ambos do CTN.
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente. Preliminarmente
requereu a declaração de nulidade dos lançamentos, pois o lançamento, em seu
entender, deveria ter sido realizado com base no lucro arbitrado, pois a sua
escrituração conteria vícios que a tornaria imprestável para identificar sua
movimentação bancária. No mais, valho-me do relatório da decisão de
primeira instância que bem resume os argumentos de Floresta Viva.
Fl. 14355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

a) Da omissão de receita por falta de escrituração de pagamentos efetuados
Inicialmente as impugnantes admitem que de fato vários e vários cheques
dados à Agropecuária Bauru para pagamento do preço da fazenda em testilha
não são de titularidade da pessoa jurídica Floresta Viva, apesar de terem sido
empregados para a amortização de obrigações da adquirente da propriedade
rural.
Com efeito, em relação a essa parte, as impugnantes pretendem demonstrar que
tais terceiros eram mutuários da contribuinte, de modo que tais cifras não são
receitas omitidas pelo sujeito passivo.
Quando do pagamento desses mútuos, a contribuinte impugnante solicitou que
esses terceiros efetuassem pagamentos diretamente à Agropecuária Bauru, que
era credora da Impugnante pela venda da fazenda.
Ou seja: havia uma série de mutuários que deviam cifras à Impugnante; por
sua vez, a Impugnante era devedora da Agropecuária Bauru. Nesse quadro, a
ora Impugnante poderia tranquilamente receber valores dos mutuários e então
proceder ao pagamento da Agropecuária Bauru, segundo avalia as
impugnantes.
Entretanto, esclarecem que exclusivamente com vistas a reduzir o número de
transações bancárias, a ora Impugnante simplesmente requereu que seus
mutuários efetuassem a quitação dos seus mútuos mediante pagamento de
valores diretamente à Bauru então ambas as obrigações (os mútuos ativos da
Impugnante e seus débitos com a Agropecuária Bauru foram quitados numa
mesmíssima operação triangular).
Noutros termos, tais terceiros mutuários realizaram pagamentos à
Agropecuária Bauru por ordem de terceiros, in casu, a Impugnante. Nada
obstante, o fato é que tais valores que os terceiros verteram à Agropecuária
Bauru jamais seriam tidos como receitas da impugnante, e isso ainda que
tivessem transitado na contabilidade do sujeito passivo.
As
Impugnantes protestam
pela
ulterior
juntada
da documentação
comprobatória.
Informam que o instrumento contratual dessa Compra e Venda repousa às fls.
354 e seguintes dos autos (numeração e-processo), e essa avença retrata
claramente que tanto a Impugnante quanto o Sr. Eduardo Pacheco são os
compradores da fazenda questionada.
Questionam que nesse cenário, uma vez que a fazenda em questão tem dois
compradores distintos e que os recibos acostados aos autos dão conta de que
ambos realizaram pagamentos para amortização do preço, como poderia a
autoridade fiscal concluir que todos os valores provenientes de terceiros
relacionar-se-iam com a Impugnante?
Segundo as impugnantes, é indiscutível que as autuações em causa são
manifestamente nulas na fração aqui controvertida, eis que a autoridade fiscal
arbitrariamente concluiu que todos os pagamentos realizados por terceiros
corresponderiam a amortizações do preço de aquisição havidos pela
Impugnante.
As impugnantes pressupõem que é absolutamente factível que os terceiros que
realizaram pagamentos à Agropecuária Bauru como contraprestação pela
fazenda tivessem vínculos negociais não com a contribuinte, mas com o outro
comprador. Noutros termos, é indiscutível que parte dos pagamentos não
Fl. 14356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

escriturados se refira ao Sr. Eduardo Pacheco, que inquestionavelmente pagou
a metade dos valores até o momento vertidos à vendedora.
Desta forma, alegam cerceamento do direito de defesa e nulidade desta parte
do lançamento em razão da autoridade fiscal solicitar esclarecimentos e
documentação comprobatória de negócios jurídicos que lhe são completamente
estranhos por ter origem do coadquirente.
b) Omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
No que tange especificamente à demonstração da origem dos depósitos em
testilha, as Impugnantes esclarecem que trará aos autos a demonstração cabal
de que tais cifras não consubstanciam receitas da pessoa jurídica.
Afirmam que a quase totalidade dos casos corresponde a (i) mútuos recebidos
pela Impugnante ou (ii) o pagamento de mútuos em que a Impugnante era a
mutuante – é dizer, o recebimento de empréstimos anteriormente feitos pelo
sujeito passivo.
Considera importantíssimo consignar que a ora Impugnante logrou demonstrar
a origem de certos depósitos já durante a fase de fiscalização, circunstância
essa devida e expressamente reconhecida pela autoridade autuante no Termo
de Verificação Fiscal (fl. 19 do TVF; §§88 e 89).
Nesse quadro, e sendo certo que o lançamento encontra-se devidamente
impugnado em sua inteireza, a empresa Impugnante protesta desde logo pela
juntada posterior da documentação comprobatória da origem dos depósitos,
em estrita conformidade com a alínea “a” do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
c) Dos pagamentos sem causa
A exemplo do que se disse no tópico anterior, entende que de fato o lançamento
discutido neste tópico é manifestamente descabido, eis que cada um desses
pagamentos realizados pelo sujeito passivo tem causa, e legítima.
Nada obstante, as Impugnantes também protesta pela ulterior juntada da
documentação comprobatória da causa de cada um dos pagamentos, eis que
um motivo de força maior.
d) Da Multa Qualificada
As impugnantes trazem ainda argumentações quando ao descabimento da
multa isolada, avaliando que na remotíssima hipótese de os lançamentos serem
mantidos no todo ou em parte, é manifesto que quando menos a Multa de Ofício
Qualificada (150%) seja afastada, de modo que a penalidade retorne ao já
elevado patamar de 75%. Deveras, a todo o tempo a autoridade fiscal
reverbera que a origem dos depósitos não foi declinada, a exemplo dos
pagamentos havidos, que não foram objeto de escrituração fiscal.
Ora, caso o sujeito passivo tivesse apresentado documentação que satisfizesse a
autoridade fiscal quanto (i) às origens dos depósitos e (ii) aos porquês dos
pagamentos e a respectiva escrituração, então não haveria sequer que se falar
em exigências de tributos – e multa menos de multa, qualificada ou não.
A bem da verdade, duas das três infrações apontadas pela autoridade fiscal
consubstanciam infrações apuradas através de presunções legais de omissão de
receita, o que já é um sinal muito contundente de que a qualificação da
penalidade corresponde a um excesso.
Fl. 14357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Alegam que já é consabido que o Colendo CARF tem Súmulas a tratar da
qualificação de penalidades em casos de constatação de omissão de receitas,
enunciados sumulares esses que rezam, verbis:
Súmula CARF n. 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n. 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/64.
Continua [sic] é óbvio que o “fato gerador” do tributo não se confunde com o
“fato gerador” da qualificação da penalidade: com efeito, se as coisas se
passassem dessa maneira, então todo e qualquer lançamento desse jaz
necessariamente viria acompanhado da multa qualificada – já que o fato
gerador da obrigação principal e da qualificação da multa se confundiria.
A única circunstância em que um contribuinte poderia incorrer na hipótese do
supratranscrito inciso I do art. 71 nos casos de IRRF por Pagamento Sem
Causa seria no caso de o sujeito passivo tentar ludibriar a r. autoridade fiscal
quanto à causa do pagamento – é dizer, nos casos em que o sujeito passivo
esclarece ao Sr. Auditor Fiscal que o pagamento se deu em razão de uma causa
falsa, não condizente com a realidade.
E é indiscutível que essa tentativa deliberada de enganar não teve lugar no
caso concreto: in casu, ou o sujeito passivo simplesmente não conseguiu
declinar a causa, ou então a autoridade fiscal não acatou o esclarecimento
quanto à causa por falta de lastro probatório – e é óbvio que a ausência de
provas de uma alegação não significa automaticamente que a alegação seja
falsa.
d) Da Responsabilização Solidária da Impugnante Pessoa Física
A alegação da impugnante é de que os sócios-administradores não podem ser
responsabilizados solidariamente pelo simples fato de administrarem a
sociedade empresária supostamente devedora.
Com efeito, a autoridade autuante entendeu que a Sra. Janete deva ser
solidariamente responsabilizada pelo simples fato de que figura no Contrato
Social da empresa Impugnante como sócia-administradora.
Segundo as impugnantes, a autoridade fiscal jamais apontou um ato sequer que
tenha sido praticado pela sócia-administradora, e muito menos um ato que
ostente as características da ilegalidade ou de infração ao contrato social.
Consideram as impugnantes que a autoridade fiscal não percebeu que a Sra.
Janete Gomes Riva apenas figura como administradora da empresa no
Contrato Social, sendo indiscutível que na prática a administração da
sociedade não é realizada por ela.
Afirma que de fato, a quase totalidade dos cheques é firmada pelo Sr. José
Geraldo Riva, que é ex-marido da Sra. Janete e pai dos demais sócios da
empresa Impugnante.
Concluem que era o Sr. José Geraldo Riva quem administrava a sociedade
empresária Impugnante no período aqui controvertido, não a Sra. Janete.
Fl. 14358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Defendem que o Sr. José Geraldo Riva era administrador da empresa ora
Impugnante em razão de a sociedade empresária lhe ter outorgado procuração
de plenos poderes, conforme autorização prevista no contrato social,
instrumento de mandato esse que segue anexo com todas as suas formalidades.
Argumentam que não haveria dúvidas que a autoridade fiscal tentou
responsabilizar o administrador errado, a Sra. Janete Gomes Riva apenas
figurava como administradora no Contrato Social. Não há que se falar, pois, na
responsabilização solidária da Sra. Janete, que nada mais é senão uma sócia
da empresa Impugnante – cuja administração é de fato e de direito (Mandato)
realizada pelo Sr. José Geraldo Riva, seu ex-marido e pai dos seus filhos e
sócios.
Imperioso, pois, o afastamento da responsabilização solidária da pessoa física
Impugnante, é o que requerem.
Questiona ainda a incidência de taxa Selic sobre as multas de ofício.
Analisando a impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
julgou-a improcedente.
O contribuinte tomou ciência da decisão em 17/04/2018 (fl. 1077) e apresentou
recurso voluntário de fls. 1081-1122 em 17/05/2018 (fl. 1078). Em resumo,
reafirma os termos de sua impugnação, apresentando, contudo, os seguintes
argumentos e documentos adicionais:
- apresentação do documento de fls.1268-1269 relativo a suposto acordo de
delação premiada realizada entre o Ministério Público Federal e o senhor
Sinval da Cunha Barbosa, ex-governador do Estado do Mato Grosso, em que o
senhor Sinval teria reconhecido a aquisição do imóvel rural de que tratam os
presentes autos de infração utilizando-se do nome de seu primo, senhor
Eduardo Pacheco, e que a aquisição teria sido realizada em conjunto com
Floresta Viva Exploração de Madeira e Terraplanagem Ltda (50% para cada
um) e que ambos teriam pago o total de R$ 10.200.000,00 no percentual de
50% cada. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do lançamento
referente à omissão de receita com base em pagamentos não escriturados em
razão de haver coadquirente do imóvel que não foi previamente intimado a
comprovar a realização dos pagamentos questionados pelo Fisco;
- no que diz respeito à infração referente a depósitos bancários sem
comprovação de origem o contribuinte anexou doc. 02 referente a recibos e
contratos de mútuos firmados (fls. 1123-1161, 1185-1267, 1270-1330) e
planilha na qual correlacionaria os depósitos contestados com a respectiva
documentação comprobatória (doc. 03 – fl. 1331 e o respectivo documento não
paginável);
- em relação à infração decorrente de pagamentos sem causa, anexou planilha
(doc. 04 – fl. 1332 e respectivo documento não paginável) indicando cheques
por ele emitidos, e que foram devolvidos mas não teriam sido excluídos pelo
Fisco no cômputo dos pagamentos sem causa que deram ensejo à exigência de
IRRF, e doc. 05 (fls. 1333-1420) relativo aos extratos bancários a que se
referem os cheques descritos no doc. 04;
- ainda em relação à exigência de IRRF, por meio da planilha denominada doc.
06 (fl. 1421 e respectivo documento não paginável) correlaciona os documentos
referentes a mútuos a que se refere o já citado doc. 02 com a exigência feita
pelo Fisco; no doc. 07 (fls. 1425-1781) anexa documentos que comprovariam
que os pagamentos se refeririam a pagamentos de serviços contratados,
Fl. 14359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

impostos e taxas, compra de materiais e máquinas, abastecimento em postos de
combustíveis, doações para eleições devidamente cadastradas no Tribunal
Regional Eleitoral, entre outros; por fim, no doc. 08 (fls. 1785-14149) anexou
comprovantes de notificações judiciais a diversas pessoas físicas e jurídicas
que teriam sido beneficiárias de pagamentos a fim de que possa comprovar a
motivação dos pagamentos realizados a cada um dos notificados, bem como a
origem de depósitos recebidos;
Em relação a todos os documentos juntados em sede de recurso voluntário,
protestou pelo direito de posterior complementação de provas documentais com
base no disposto na alínea “a” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
(demonstração de impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior).
A coobrigada, senhora Janete Gomes Riva, foi cientificada da decisão de
primeira instância em 28/06/2018 (fl. 14206) e apresentou recurso voluntário
fls. 14209-14256 em 30/07/2018 (fl. 14207), uma segunda-feira. Em sua peça
recursal, aduz as mesmas razões de mérito apresentadas pelo contribuinte e, no
que diz respeito à responsabilidade que lhe foi atribuída, reafirma os
argumentos apresentados em impugnação.
(...)”
2. Mais especificamente, na forma já citada no relato acima, a impugnação foi
julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de Acórdão de e-fls.
1.021 a 1.044, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012, 2013, 2014
Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO LUCRO
PELA AUTORIDADE FISCAL. INCABÍVEL.
É cabível a aplicação da tributação pelo lucro presumido quando verificada a omissão
de receita, considerando que este era o regime de tributação a que estava submetida a
pessoa jurídica no período-base correspondente à omissão, sendo ainda a opção mais
benéfica ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS.
A falta de escrituração de pagamentos comprovadamente efetuados com recursos de
terceiros e recurso próprios, individualizados pela relação dos cheques e transferências,
utilizados pela pessoa jurídica para quitar sua obrigação caracteriza omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96
Caracterizam-se omissão de receitas os valores creditados nas contas correntes de
titularidade da contribuinte em instituições financeiras, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
É cabível o lançamento do IRRF sobre os valores pagos a beneficiários cuja causa o
contribuinte não logrou êxito em comprovar. Mantém-se a exigência de IRRF sobre
pagamentos sem causa ou cuja origem não foi comprovada quando o sujeito passivo,
após intimado, não comprovou a existência dos mútuos/empréstimos e sua respectiva
Fl. 14360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

quitação a que se referiam os lançamentos contábeis que registraram os débitos da
movimentação bancária de sua titularidade.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao tributo principal, IRPJ, em razão
de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A conduta de fazer declarações em parte inverídicas ao Fisco federal, deixando de
informar reiteradamente receitas de faturamento de valores expressivos (omissão de
receitas), configura dolo específico de sonegação fiscal, ou seja, de redução indevida de
tributos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do
Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora,
como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no
vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários pela
dirigente da pessoa jurídica para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária
recair sobre a sócia-administradora que se beneficiou desses procedimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. Diante de tal cenário, optou este Colegiado por converter o julgamento em
Diligência, na forma de Resolução de e-fls. 14.264 a 14.277, onde se demandou:
3.1) Quanto à omissão de receitas com base em pagamentos não escriturados e
ao documento de e-fls. 1.268/1.269: a) diligenciar junto ao Ministério Público Federal
(Procuradoria da República em Mato Grosso) ou Vara da Justiça Federal na qual o procedimento
criminal tenha transcorrido, e solicitar cópia da delação premiada, acompanhada dos documentos
referentes à aquisição do móvel rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis
de Colniza/MT de propriedade de Agropecuária Bauru; b) solicitar informação se o citado
acordo de delação premiada foi homologada pelo Poder Judiciário; c) caso não haja
documentos a examinar, não tenha havido homologação da delação/colaboração premiada
ou o Poder Judiciário/Ministério Público Federal não forneça as informações solicitadas,
deverá a autoridade fiscal intimar o senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo
ratifique as informações constantes no documento de fls. 1268-1269 e apresente a
documentação relativa a tais pagamentos; d) uma vez obtida a documentação, deverá
verificar se há comprovantes de que o senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou
pagamentos relativos à aquisição do imóvel rural em questão. (grifei)
3.2) Quanto à infração de depósitos bancários de origem não comprovada e
novos documentos coligidos em sede recursal (e-fls. 1.123-1.161, 1.185-1267, 1.270 a 1.330 e
1.331): requereu-se que a autoridade fiscal os analisasse, com os critérios que entendesse
cabíveis (inclusive por amostragem), e verificasse se há documentos suficientes para excluir da
base de cálculo da infração a que se refere o art. 42 da Lei no. 9.430/96 valores imputados ao
contribuinte como sendo de receita omitida.
3.3) Quanto à infração decorrente de pagamentos sem causa e novos documentos
acostados aos autos (e-fls. 1.332 e 1.333 a 1.420): Solicitou-se à autoridade fiscal que os
Fl. 14361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

examinasse, com os critérios que entender cabíveis, a fim de verificar se a causa das operações e
os beneficiários dos pagamentos podem ser considerados identificados a fim de elidir a exigência
de IRF com base no art. 674 do RIR/99.:
4. A diligência foi regularmente realizada, registrando suas conclusões na forma
de Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de-fls. 14.281 a 14.295 e anexos de e-fls. 14.296
e 14.297. A Sra. Janete Gomes Riva foi regularmente cientificada do referido Termo em
27.11.2019, conforme e-fl. 14.298, sendo a autuada cientificada em 17.02.2020, consoante Edital
de e-fls. 14.302-14.303, tendo decorrido o prazo de 30 dias constante do referido Termo de
Encerramento (vide e-fls. 14.294 e 14.295), sem qualquer manifestação da autuada ou da
responsável solidária.
5. Somente posteriormente, em 07.05.2020 (e-fl. 14.308) promove a autuada a
juntada de petição de e-fls. 14.309 a 14.323, a título de memoriais, onde:
a) Retoma argumentação no sentido de que a responsabilização da Sra. Janete
Gomes Riva é totalmente equivocada, na medida em que, conforme reconhecido pelo próprio
agente autuante, os pagamentos sem causa tiveram terceiros como beneficiários. Diante disso,
não pode a Sra. Janete Gomes Riva ser responsabilizada pelo simples fato de constar no Contrato
Social da empresa autuada, citando a Súmula 430 do STJ e rechaçando a ocorrência da hipótese
prevista no art. 135 do CTN. Ressalta que a Sra. Janete Gomes Riva apenas figura como
administradora da empresa no contrato social, sendo indiscutível que na prática a administração
da sociedade era realizada pelo Sr. José Geraldo Riva, nomeado administrador da Floresta Viva
por meio de outorga de procuração com plenos poderes;
b) Reprisa a preliminar de nulidade do auto de infração, por entender que, com
fulcro no art. 47, II, “a” da Lei no. 8.981, de 1995, o lucro deveria ter sido arbitrado, uma vez que
não foi possível identificar a efetiva movimentação financeira ou bancária da empresa autuada,
com a Autoridade Fiscal acusando a empresa autuada de ter omitido mais de 27 milhões de
receitas entre 2012 e 2014, citando jurisprudência oriunda deste CARF a propósito do tema.
Assim, entende que uma vez comprovada que a contabilidade da empresa autuada é imprestável,
e que os lançamentos deveriam ter sido lavrados à luz do arbitramento do lucro, deve a decisão
recorrida ser reformada para que o auto de infração no que tange às exigências de IRPJ e CSLL
seja declarado nulo, vez que baseadas em lucro presumido;
c) Quanto à infração decorrente da realização de pagamentos não escriturados
quando da aquisição da fazenda pertencente à Agropecuária Bauru, ressalta, uma vez mais, que
vários cheques dados à Agropecuária Bauru para pagamento do preço da fazenda em comento
não são de titularidade da empresa Floresta Viva, ora Recorrente, apesar de terem sido
empregados para a amortização de obrigações do adquirente da propriedade rural. Volta a
argumentar realizou uma série de contratos de mútuo com diversos terceiros, de modo que
solicitou que esses terceiros que quando efetuassem os pagamentos desses contratos o fizessem
diretamente à Agropecuária Bauru, que era credora da Recorrente pela venda da fazenda;
d) Acerca do resultado da diligência, sustenta que ali se alegou, somente, que a
Recorrente não logrou êxito em demonstrar, com documentos idôneos, a origem dos pagamentos
realizados para aquisição da fazenda. Defende evidente que o diligenciante descumpriu o
determinado na Resolução n°. 1301-000.711, vez que deixou de analisar os documentos
apresentados pela ora Recorrente, que comprovam a origem dos cheques utilizados no
pagamento à Agropecuária Bauru e que não trouxe nenhum argumento que demonstre que os
documentos apresentados pela Recorrente não podem ser considerados idôneos, apenas
argumentando, de forma genérica, que não é possível verificar a origem dos pagamentos.
Fl. 14362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Defendem, assim, que deve ser reformada. para que sejam conhecidos os pagamentos realizados
por terceiros diretamente à Agropecuária Bauru em decorrência dos contratos de mútuo firmados
com a Recorrente, Floresta Viva;
e) Ainda sobre a aquisição realizada junto à Agropecuária Bauru, ressalta a
existência de dois compradores no negócio jurídico em questão e que própria Agropecuária
Bauru emitiu recibos atestando que os dois compradores acima destacados amortizaram os
valores correspondentes ao preço, o que se verifica claramente do exame dos Recibos de fls. 297,
305, 307, 311 e 376. Assim, defende que não poderiam todos os valores provenientes de
terceiros serem relacionados apenas à Floresta Viva. Cita o Acordo de Delação Premiada de e-
fls. 1.268 e 1.269, onde o Sr. Sinval da Cunha Barbosa declarou que a compra seria realizada
mediante pagamento de 50% do valor pela empresa Floresta Viva Exploração de Madeira e
Terraplanagem Ltda., enquanto os outros 50% foram comprados em nome de Eduardo Pacheco,
que é primo da cunhada do Declarante (Sr. Sinval da Cunha Barbosa), e que figuraria como
proprietário em seu nome, pois futuramente com a venda iria dar-lhe uma comissão;
f) Ressalta, a propósito, que o agente autuante não cumpriu o quanto determinado
por esta Turma, na medida em que não diligenciou ao Ministério Público Federal, bem como,
não intimou o Sr. Sinval da Cunha Barbosa para ratificar as informações constantes na referida
delação e, ainda, apresentasse outros documentos capazes de comprovar os pagamentos
realizados para aquisição da fazenda. Ressalta que o fato de o processo de delação premida ser
público, em nada interfere ao fato de que metade dos pagamentos deveriam ter sido atribuídos ao
segundo comprovador do imóvel;
g) Argumenta que uma vez não verificados devidamente os pagamentos relativos
ao outro comprador, é evidente que a autoridade autuante arbitrariamente imputou à empresa
autuada relações negociais que não tem nada que ver, e que apenas poderiam ser esclarecidas
pelo outro comprador, o que consubstancia inequívoco cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente, que é obrigada a demonstrar e elucidar negócios jurídicos que lhe são
completamente estranhos. Ademais, ressalta-se que, ainda que se admita, por mera
argumentação, que não seria necessária a intimação do Sr. Sinval da Cunha Barbosa, é evidente
que os documentos apresentados pelas Recorrentes demonstram que metade dos pagamentos
feitos à Agropecuária Bauru por terceiros, era de responsabilidade do Sr. Sinval. Assim, defende
que as autuações são manifestamente nulas na fração aqui controvertida, eis que a. Autoridade
Fiscal arbitrariamente concluiu que todos os pagamentos realizados por terceiros
corresponderiam a amortizações do preço de aquisição realizados pela Floresta Viva;
h) Quanto à omissão de receitas por depósitos bancários, alega que, por meio dos
documentos acostados ao recurso (Docs. 02 e 03), as Recorrentes apresentaram os Contratos de
Mútuos, recibos e Notas Fiscais que comprovam a origem dos depósitos efetuados na conta
corrente da empresa autuada. Citam como exemplo alguns contratos de mútuo ali anexados, para
defender que todos os contratos de mútuos apresentados pelas Recorrente contêm todos os
requisitos previstos em lei e reconhecidos pelo próprio agente autuante em sua manifestação,
quais sejam: contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos
juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário. Ainda, defendem que a autoridade
diligenciante se apegou a um exemplo, quando deveria ser realizada uma análise minuciosa de
todos os documentos de e-fls. 1.123-1.161, 1.185-1.267, 1.270 a 1.330 e 1.331;
i) Ressalta que todos os contratos de Cessão de Crédito com a empresa Comércio
de Alimentos Ltda., estão devidamente registrados e com as respectivas firmas reconhecidas,
Fl. 14363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

tanto nos contratos, quanto nos recibos dos valores depositados para a Floresta Viva. Deste
modo, ainda que se aceite, por mera argumentação, que o registro dos contratos em cartório é
essencial, deveria o agente Autuante ter ao menos excluído da presente autuação os valores
referentes aos contratos de cessão de Crédito com a empresa Comércio de Alimentos Ltda.
Defende assim, o cancelamento da infração, por julgar comprovada a origem dos citados
depósitos;
j) Quanto à infração de pagamentos sem causa, cita que a Fiscalização já
reconheceu a tributação de cheques devolvidos no montante originariamente lançado,
defendendo que, no que tange ao montante não reconhecido pela Fiscalização, conforme demais
documentos acostados ao presente Recurso Voluntário, são valores referentes à pagamento de
empréstimo anteriormente feito pela empresa Floresta Viva, pagamentos de serviços contratados,
impostos e taxas, compra de materiais e máquinas, abastecimento em postos de combustíveis,
doações para eleições devidamente cadastradas no Tribunal Regional Eleitoral, dentre outros;
k) Uma vez mais, entende que os documentos anexados aos autos não foram
devidamente analisados quando da realização da diligência, pois, contrariamente ao afirmado
pela autoridade diligenciante, entende que foram apresentados documentos claros e objetivos,
planilha com o cotejo entre os valores pagos e o destinatário do pagamento (nota fiscal de
serviço prestado, imposto e taxa, nota fiscal de compra de material), exemplificando tal
afirmação através de um dos pagamentos.;
l) Entende, assim que a referida documentação anexada, de e-fls. 1.333 a 1.781,
comprova cabalmente a causa de todos os pagamentos realizados pela empresa Floresta Viva,
não podendo subsistir a autuação ora discutida.
m) Por fim, cita, uma vez mais, que notificou judicialmente pessoas com as quais
teve negócios jurídicos, que acabaram por engendrar transferências de recursos financeiros entre
as partes, a fim de comprovar a relação jurídica e, consequentemente, os pagamentos realizados a
cada um dos notificados, bem como a origem de depósitos recebidos. Dessa maneira, ao final
dos processos judiciais acima mencionados e ora colacionados, restará comprovado a legalidade
de todos os pagamentos realizados pela Recorrente, de modo que a presente infração será
integralmente cancelada.
n) Pugna, assim, ao final, pelo provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 14364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. A autuada tomou ciência da decisão recorrida em 17/04/2018 (fl. 1.077) e
apresentou recurso voluntário de fls. 1.081-1.122 em 17/05/2018 (e-fls. 1.079/1.080). Já a
responsável solidária, Sra. Janete Gomes Riva, foi cientificada da decisão de primeira instância
em 28/06/2018 (fl. 14.206) e apresentou recurso voluntário de fls. 14.209 a 14.256 em
30/07/2018 (fl. 14.208). Assim, ambos os pleitos são tempestivos e passo à sua análise.
Quanto à diligência realizada
7. Preliminarmente à análise dos pleitos da autuada e responsável solidária,
entendo que, em que pese o louvável trabalho desenvolvido pela autoridade diligenciante,
permanece o processo ainda sem condições de julgamento, no que diz respeito à infração
decorrente da realização de pagamentos não escriturados quando da aquisição, pela autuada
Floresta Viva, da fazenda pertencente à Agropecuária Bauru.
8. Explica-se. Assim, demandou este Colegiado quanto à referida infração,
consoante excerto de e-fls. 14.275/14.276:
(...)
No caso concreto, o contribuinte apresentou o documento de fls.1268-1269 relativo a
suposto acordo de delação premiada realizada entre o Ministério Público Federal e o
senhor Sinval da Cunha Barbosa, ex-governador do Estado do Mato Grosso, em que o
senhor Sinval teria reconhecido a aquisição do imóvel rural de que tratam os presentes
autos de infração utilizando-se do nome de seu primo, senhor Eduardo Pacheco, e que a
aquisição teria sido realizada em conjunto com Floresta Viva Exploração de Madeira e
Terraplanagem Ltda (50% para cada um) e que ambos teriam pago o total de R$
10.200.000,00 no percentual de 50% cada. Em razão disso, requereu a declaração de
nulidade do lançamento referente à omissão de receita com base em pagamentos não
escriturados em razão de haver coadquirente do imóvel que não foi previamente
intimado a comprovar a realização dos pagamentos questionados pelo Fisco.
Em relação ao tema, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento, mas,
quando muito, de redução da receita tida como omitida pela autoridade fiscal, uma vez
que, ao contrário do que prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96, no art. 40 da Lei no 9.430/96
não se prevê a intimação de todos os adquirentes, até mesmo porque, vários dos
recibos apreendidos pela Polícia Federal e também apresentados pelo alienante,
demonstram que houve pagamentos somente por Floresta Viva ou as
transferências bancárias referentes aos pagamentos vieram diretamente de
Floresta Viva (fls. 399, 403, 411, 439, 455, 458, 460, 463 e 465). (grifei)
Contudo, há necessidade de se aferir junto às autoridades competentes, se, de fato, o
senhor Sinval da Cunha Barbosa firmou acordo de delação premiada reconhecendo a
aquisição, via interposta pessoa, da fazenda em questão. Nesse contexto, a autoridade
fiscal designada para a realização da diligência deve:
a) diligenciar junto ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República em Mato
Grosso) ou Vara da Justiça Federal na qual o procedimento criminal tenha transcorrido,
e solicitar cópia da delação premiada, acompanhada dos documentos referentes à
aquisição do móvel rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de
Colniza/MT de propriedade de Agropecuária Bauru;
b) solicitar informação se o citado acordo de delação premiada foi homologada pelo
Poder Judiciário;
Fl. 14365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

c) caso não haja documentos a examinar, não tenha havido homologação da
delação/colaboração premiada ou o Poder Judiciário/Ministério Público Federal
não forneça as informações solicitadas, deverá a autoridade fiscal intimar o senhor
Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações constantes
no documento de fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa a tais
pagamentos;
d) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que o senhor
Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do imóvel rural em
questão. (grifei)
(...)”
9. Acerca da demanda, assim se manifestou a autoridade diligenciante, em seu
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal às e-fls. 14.285/14.286:
“(...)
Relativamente à solicitação específica, informa-se que não houve necessidade de
diligenciar Ministério Público ou Justiça Federal para obtenção do trecho da delação
premiada do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA, eis que atualmente o processo é
público e pode ser consultado no site do Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br) por meio
da chave de pesquisa número único: 0009613-62.2017.1.00.0000 (INQ 4596) de
relatoria do Ministro LUIZ FUX.
O trecho que trata especificamente sobre a transação relativa ao imóvel acima
mencionado é o TERMO DE DECLARAÇÃO No 49, constante da Pet 0007212 juntada
aos autos no dia 30/08/2017 às 16:45, documento que constituiu o ANEXO I ao
presente termo de diligência fiscal. (grifei)
Relativamente ao tema, cabe enfatizar que esta fiscalização, conforme descrito em
detalhes no termo de verificação fiscal que acompanha o auto de infração, lavrou o
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 04/2017 datado de 13/03/2017, documento
juntado às fls. 581 a 585, por meio do qual relacionou-se todos os cheques que foram
utilizados para pagamento do referido imóvel para que a contribuinte explicasse a
origem de tais recursos. Por ocasião das respostas, documentos apresentados às 586 a
591 e 586 a 591, apresentou diversas justificativas à origem dos recursos, tais como:
empréstimos, adiantamento de clientes, recursos de origem própria e, para outros tantos,
restou omissa quanto apresentação de quaisquer justificativas.
De tal forma que, a contribuinte FLORESTA VIVA, promitente compradora do imóvel
em questão, após diversas intimações, não conseguiu comprovar com documentação
inidônea a origem dos recursos dados à vendedora AGROPECUÁRIA BAURU.
De fato, tanto FLORESTA VIVA quanto AGROPECUÁRIA BAURU reconhecem que
acordaram a compra e venda de imóvel rural. Ambos reconhecem como verdadeira a
forma de pagamento constante nos recibos apresentados. Reconhecem que a operação
não se concretizou, até o momento da autuação, por falta de pagamento da FLORESTA
VIVA.
Ocorre que a FLORESTA VIVA se utilizou de recursos de terceiros para a compra do
referido imóvel, recursos que permaneceram à margem de sua contabilidade. Tanto é
verdade, que, praticamente a totalidade dos recibos de pagamentos de quitação da
operação de compra e venda são oriundos de cheques e transferências de terceiros.
Portanto, no curso da fiscalização, a contribuinte FLORESTA VIVA não logrou êxito
em explicar com documentação idônea a origem dos recursos utilizados na compra do
Imóvel Rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza –
MT. De modo que, consequentemente, apurou-se infrações de omissão de receitas que
deveriam fazer parte da base de cálculo tributável da empresa.
Relativamente à alegação de que 50% do referido imóvel pertenceria ao senhor
EDUARDO PACHECO e que, por isso, a fiscalização somente estaria autorizada a
imputar 50% das omissões de receita à FLORESTA VIVA, conforme acima
Fl. 14366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

mencionado, em nenhum momento a contribuinte apresentou documentos idôneos
a comprovar as origens dos recursos, sejam eles pertencentes a ela própria ou
supostamente repassados pelo senhor EDUARDO PACHECO.
Cabe enfatizar, mesmo para o recurso utilizado na compra do imóvel atribuído
pela empresa ao senhor EDUARDO PACHECO, a contribuinte não apresentou
nenhuma documentação comprobatória de tais fatos, motivo pelo qual entende-se
que não cabe reforma da autuação nesse ponto específico.
Mais que isso, o teor de delações premiadas deve ser levado em consideram se, e
somente se, acompanhados de provas suficientes. Portanto, o teor dos depoimentos
do senhor SINVAL DA CUNHA BARBOSA só deveria ser levado em consideração
se acompanhado de provas suficientes.
No caso específico, entende-se que não foram apresentadas. (grifei)
Isso posto, nada a reformar nesse ponto.
(...)”
10. Com a devida vênia ao posicionamento da autoridade diligenciante e, reitere-
se, ainda que reconhecendo o minucioso trabalho realizado quanto às infrações de depósitos
bancários sem origem comprovada e de pagamentos sem causa, verifico que:
a) Não houve a anexação:
a.1) nem do Termo de Declaração que constituiria o Anexo I ao citado Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (O referido Termo de Encerramento de Diligência Fiscal
encerra-se à e-fl. 14.295 e as e-fls. 14.296/14.297 já constituem o Anexo II ao referido Termo,
com folha de rosto e arquivo paginável) e
a.2) nem de qualquer documentação (referente à referida aquisição) oriunda do
processo judicial citado, onde se firmou o Acordo de Delação Premiada, sendo cediço, ter sido
demandado àquela autoridade diligenciante (cf. e-fls. 14.275/14.276) por este Colegiado que:
“(...)
c) caso não haja documentos a examinar, (...), deverá a autoridade fiscal intimar o
senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações
constantes no documento de fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa a
tais pagamentos;
d) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que o senhor
Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do imóvel rural em
questão. (grifei)
(...)”
b) Ainda, faço notar que, contrariamente ao afirmado pela autoridade
diligenciante, há elementos nos autos, obtidos junto ao sujeito passivo e à vendedora do imóvel,
que se constituem em indícios relevantes acerca da possibilidade do Sr. Eduardo Pacheco ter
participado da aquisição e de ter efetuado pagamentos oriundos de tais aquisição, a saber:
b.1) Cópia do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel
Rural sob a matrícula no 576 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT, onde constam
como compradores tanto a contribuinte Floresta Viva como o Sr. Eduardo Pacheco (e-fls.
354 a 375), ainda que não assinado por este último;
b.2) Recibos firmados e apresentados diretamente pela vendedora, Agropecuária
Bauru Ltda. (através da Sra. Magali Pereira Leite), onde é afirmado que os valores ali recebidos
originaram-se de pagamentos da autuada Floresta Viva e do Sr. Eduardo Pacheco, sem
Fl. 14367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726482/2017-49

detalhamento da parte cabível a cada um (vide Recibos de e-fls. 376, 380 a 383, 396/397 e 415 a
418)
11. Assim, proponho nova conversão do presente julgamento em diligência,
retornando-se o feito à autoridade diligenciante, a fim de que:
a) Ratifique (ou não) que não há, no âmbito do Processo 009613-
62.2017.1.00.0000 (INQ 4596), documentação que dê suporte ao citado Termo de Declaração no.
49, daí decorrendo a desnecessidade de intimação ao Ministério Público Federal ou à Justiça
Federal, anexando, ainda ao presente processo, agora, o referido Termo de Declaração e
evidência de sua homologação (ambos ainda ausentes dos autos, embora se tenha mencionado a
existência de Anexo I ao Termo de Encerramento de Diligência Fiscal. O anexo, todavia, não foi
encontrado ao consultar o presente processo);
b) Decorrendo de sua resposta ao “a”, intime (caso necessário) o Ministério
Público Federal e a Justiça Federal;
c) Em se ratificando a ausência de documentação citada em “a”, observe-se o
determinado na Resolução 1301-000.711, sem seus itens “c” e “d”, de e-fls. 14.275/14.276, no
sentido de que (reiterando-se tão somente aqui o já anteriormente demandado pela diligência
anterior, às e-fls. 14.275/14.276):
c.1) caso não haja documentos a examinar, deverá a autoridade fiscal intimar o
senhor Sinval da Cunha Barbosa para que o mesmo ratifique as informações constantes no
documento de e-fls. 1268-1269 e apresente a documentação relativa a tais pagamentos; e
c.2) uma vez obtida a documentação, deverá verificar se há comprovantes de que
o senhor Sinval da Cunha Barbosa efetuou pagamentos relativos à aquisição do imóvel rural em
questão.
d) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá, também, intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, os Recorrentes (incluindo-se a coobrigada Janete Gomes Riva) deverão
ser cientificados do resultado da diligência, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo,
manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no. 7.574/2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 14368
DF CARF MF
Documento nato-digital